Tribunal: TJDFT
Processo: 0701233-50.2018.8.07.0014
Órgão julgador: LUÍS GUSTAVO B. DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: 4a Turma Cível
Data de publicação: 2020-05-07

Ementa:
DESPACHO Chamo o feito à ordem. Retiro o processo de pauta. Com fulcro nos artigos 10 e 933 do CPC, intime-se o apelante para se manifestar, no prazo de 5 (cinco) dias, sobre possível inovação recursal. Brasília-DF, segunda-feira, 4 de maio de 2020. LUIS GUSTAVO B. DE OLIVEIRA Relator 0105